Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a restituir à recorrida a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 35.786,07) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 30.000,00). Esclarece que recentemente o STJ, Tema 1.113, fixou a tese que “a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. No entanto o STJ não assentou que a base de cálculo do ITBI é o valor do negócio jurídico, mas, sim o valor de mercado do imóvel. Portanto, o valor da base de cálculo do ITBI não corresponde ao montante desembolsado pelo adquirente, mas sim o valor do imóvel em condições normais de mercado. O imóvel foi adquirido em valor abaixo do valor de mercado. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o recorrente agiu com má fé, em sede de Embargos de Declaração afirma que foi instaurado processo administrativo, com participação de sujeito passivo e em sede recursal requer a instauração de processo administrativo, previsto no Art. 148/CTN. Afirma que o arbitramento por parte da Administração Pública somente tem vez se, e somente se, for verificada omissão ou má fé na declaração do sujeito passivo, precedido de processo administrativo em que se respeite o contraditório e a ampla defesa. O imposto cobrado pelo recorrente foi arbitrado em grave violação da lei, resultando no pagamento a maior do que o devido tornando imprescindível a restituição. Requer a manutenção da sentença.
4. O artigo 38 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos". No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina a transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Com efeito, o valor venal deve ser determinado com base na declaração do sujeito passivo, à disposição da administração tributária, podendo ser arbitrado o valor venal, desde que, nos termos do artigo 148 do CTN, "sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado (...)".
5. Nesse sentido, o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo informa que: "[...] Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Recurso especial parcialmente provido" (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).
6. No presente caso, há escritura pública de compra e venda do imóvel, de modo que restou ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização do valor de aquisição constante do referido documento. Ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN. Precedente no STJ: Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
7. Em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal, cabível a restituição da quantia de R$ 5.786,07 (cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e sete centavos), nos termos da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.